Tribunal: TJSP
Processo: 2101008-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS E TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIOS DE 2011 A 2014 – MUNICÍPIO DE BARUERI. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pela executada.
NULIDADE DA CDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA. Impossibilidade – Discussão de vício na certidão da dívida ativa. Presunção de legitimidade e

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS E TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIOS DE 2011 A 2014 – MUNICÍPIO DE BARUERI. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pela executada.
NULIDADE DA CDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA. Impossibilidade – Discussão de vício na certidão da dívida ativa. Presunção de legitimidade e regularidade do ato administrativo. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária prova produzida pelo administrado para se afastar a exigibilidade da certidão de dívida ativa. Impossibilidade de dilação probatória em exceção de pré-executividade. Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000699261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2101008-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes SODEXO
DO BRASIL COMERCIAL S/A e SODEXO COMERCIAL DO BRASIL SA, é
agravado MUNICÍPIO DE BARUERI.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2101008-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 15655
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2101008-88.2020.8.26.0000
COMARCA DE BARUERI
AGRAVANTE: SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S/A
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BARUERI
JUIZ DE 1o GRAU: GRACIELLA LORENZO SALZMAN
EMENTA
TRIBUTÁRIO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL
ISS E TAXA DE LICENÇA E
FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EXERCÍCIOS
DE 2011 A 2014 MUNICÍPIO DE BARUERI. Decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto
pela executada.
NULIDADE
DA
CDA

DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
Impossibilidade Discussão de vício na certidão da dívida
ativa. Presunção de legitimidade e regularidade do ato
administrativo. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça
no sentido de ser necessária prova produzida pelo administrado
para se afastar a exigibilidade da certidão de dívida ativa.
Impossibilidade de dilação probatória em exceção de pré-
executividade. Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na execução fiscal MUNICÍPIO DE
BARUERI move contra SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S/A.
O agravo foi oferecido pelo executado contra a r. decisão de fls. 652/653 daqueles
autos que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta, sob o fundamento de que a
certidão de dívida ativa atende às exigências previstas no artigo 202 do Código Tributário
Nacional.
O agravante alega (fls. 01/12) que a certidão de dívida ativa padece de nulidade,
tendo em vista que não apresenta todos os requisitos legais previstos no artigo 202 do Código
Tributário Nacional. Narra que os documentos juntados aos autos são suficientes para afastar a
higidez do ato administrativo. Sustenta que o título executivo não indica o fundamento legal
que lastreia a cobrança do tributo. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para que seja
determinada a suspensão do andamento do feito. Requer a reforma da r. decisão para que seja
reconhecida a nulidade da certidão de dívida ativa, com a consequente extinção da execução
fiscal.
O recurso foi recebido e o pleito de efeito suspensivo foi indeferido (fls. 20/21).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2101008-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A contraminuta não veio (fls. 25).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Dispõe a Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória
Assim, embora não haja um prazo para ser oferecida, a exceção só é conhecível se
satisfeitos dois requisitos:
1.
A matéria deve ser conhecível de ofício; e
2.
A questão não pode demandar dilação probatória.
Dilação probatória significa produção de provas.
Ora, o Código de Processo Civil diz que na dilação probatória há basicamente três
tipos de provas:
1.
Documental;
2.
Oral; e
3.
Pericial.
Daí se pode perceber que a prova documental também consiste em dilação probatória.
Portanto, se para a análise da exceção o juiz deva examinar algum documento, ainda
não juntado, estará permitindo dilação probatória, o que não é permitido pela súmula
supracitada do Superior Tribunal de Justiça, devendo a parte oferecer embargos.
No caso dos autos, a pretensão do agravante é justamente invalidar a certidão de
dívida ativa (CDA), supostamente eivada de vício insanável por não apresentar todos os
requisitos legais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional.
Ocorre que a inscrição na dívida ativa e sua certificação são atos administrativos e,
como tais, possuem presunção de legitimidade e de regularidade, conforme ensina Marçal
Justen Filho ao comentar essa característica já consagrada do ato administrativo:
“[...] O conteúdo da presunção de legitimidade: o primeiro aspecto da
presunção de legitimidade se relaciona com o conteúdo do ato
administrativo. Presume-se que o conteúdo é compatível com o direito e que
os fatos cuja ocorrência é afirmada efetivamente ocorreram.” (FILHO,
Marçal Justen. Curso de Direito Administrativo. 9a Ed. São Paulo: RT, p.
415)
Especificamente sobre a presunção de legitimidade da CDA, assim já se manifestou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2101008-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
C. Superior Tribunal de Justiça:
Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legitimidade
(atributos do ato administrativo), o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e
certeza da Certidão de Dívida Ativa CDA, a qual somente pode ser
afastada por prova em contrário a cargo do administrado [...] (REsp 527.634,
2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgamento em 14/03/2007, DJ
09/04/2007, v. u.)
Como se vê, a discussão sobre eventuais vícios na CDA demanda dilação probatória,
motivo pelo qual não pode ser debatida na estreita via da exceção de pré-executividade. Cabe
consignar, entretanto, que a matéria poderá ser discutida por meio de embargos à execução
fiscal.
Dessa forma, a r. decisão deve ser mantida.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR